Tribunal: TJDFT
Processo: 0700142-64.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. DÍVIDA PRESCRITA. CONTRATO DE NOVAÇÃO. DESCONTOS DAS PARCELAS EM CONTA DE SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONTRATANTE. DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.

1. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.

2. De acordo com o § 5o do inciso I do artigo 206 do Código Civil prescreve em 5 (cinco) anos (a) pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 2.1. No caso, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de causas suspensivas ou interruptivas da medida, mostrando-se inegável a ocorrência da prescrição das dívidas cobradas da parte autora.

3. O artigo 171, inciso II, do Código Civil dispõe que é anulável o negócio jurídico (p)or vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. 3.1. Demonstrado que a instituição financeira praticou atos maliciosos no intuito de “obrigar” a autora a assinar contrato de repactuação de dívidas prescritas a fim de receber a sua remuneração salarial, evidenciada a existência de vício da manifestação da vontade da contratante. Logo, cabível a nulidade do contrato em questão.

4. Nos termos do artigo 182 do Código Civil (A)nulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente. 4.1. Reconhecida a inexistência de relação negocial bancária, as partes deverão retornar ao estado em que anteriormente se encontravam. 4.2. Cabível a restituição à consumidora dos valores descontados em sua conta salário, a título de pagamento parcelado de empréstimo relativo ao contrato declarado inexistente.

5. Nas hipóteses de danos causados por negativação do nome da autora, o abalo moral é in re ipsa, isto é, independe de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima. Precedentes STJ. 5.1. No caso, a consumidora teve indevidamente retenção das verbas salariais para o pagamento da referida dívida e negativação do seu nome em cadastro restritivo de crédito.

6. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, avaliar, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor.

7. Sopesadas as circunstâncias que envolvem as partes litigantes, suas condições financeiras e desdobramentos do ato ilícito que ensejou a propositura da demanda, mostra-se adequada e proporcional a redução da indenização por danos morais para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Precedentes deste e. TJDFT.

8. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.